Tribunal: TJPA
Processo: 0015437-51.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-01-14

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0015437-51.2018.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Belém
APELANTE:
Sidnei Viana da Silva
ADVOGADO(A): Def. Púb. Paula Barros Pereira de Farias Oliveira
APELADO: Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Franklin Lobato Prado
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Cláudio Bezerra de Melo
RELATOR
:
Desembargador

Raimundo Holanda Reis
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. Alegada inexistência de provas nos autos que sustentem um decreto condenatório. Tese infundada. Trazido aos autos depoimentos firmes que comprovam o que foi relatado na denúncia acusatória. Condenação que se faz necessária. Pretendida reanálise da dosimetria penal, por entender que a pena base deveria ter sido imposta em seu mínimo permitido, já que favoráveis todas as circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do CPB. Tese procedente. Magistrado sentenciante que admite, de forma clara, que as circunstâncias judiciais são todas favoráveis ao apelante merecendo assim que a pena base seja imposta em seu mínimo legal. Redefinido também a pena final para importe mais brando. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém, em que é apelante
SIDNEI VIANA DA SILVA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO
,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por Sidnei Viana da Silva
, através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 3ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Belém, que o condenou a pena de 01 (um) ano de detenção, pela prática da conduta descrita no
art. 129, § 9º, do Código Penal Brasileiro
, devendo a pena ser cumprida em regime semiaberto, tendo em vista que o mesmo é réu reincidente.

Narra a denúncia
que no dia 28 de novembro de 2017, o denunciado e a vítima, sua companheira, estavam voltando do supermercado quando a ofendida veio a indagar com o réu se havia sobrado algum troco, pois tinha que pagar um empréstimo e comprar uma sandália para seu filho, momento em que o denunciado se a vítima queria lhe tirar pra otário, e que o mesmo não nasceu para ser mandado, ocasião em que deu uma rasteira na vítima e lhe desferiu um soco no rosto.

Após as agressões a vítima ficou sangrando e foi buscar o filho que havia deixado em casa e, ao chegar, o denunciado a trancou na casa, e a ameaçou de morte.

Em razões recursais
, requer a defesa a absolvição do denunciado, por entender que inexistem provas seguras sobre a autoria delitiva a ele atribuída, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
ao caso em questão. De forma subsidiária, postula a reforma da pena imposta, por entender que a pena base deveria ter sido dosada em seu mínimo permitido, já que favoráveis ao réu as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Em contra-razões
, o
Parquet
manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Ponto que entendo salutar deixar claro neste processo é que, apesar de constar contrarrazões apresentadas pelo Parquet e manifestação trazida pela Procuradoria de Justiça, nenhuma dessas duas peças fizeram referência a tese defensiva da redefinição da pena base que foi imposta ao denunciado, tendo as mesmas questionada tão somente a pretensão de absolvição ventilada no recurso retro.

É o relatório.

Sem revisão
,
por se tratar de crime em que a lei estipula pena de detenção
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada pelo recorrente.
1 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
.

Analisando esta assertiva trazida à baila pela parte apelante, verifico que a mesma é desprovida de fundamento legal para que prospere, uma vez que provado de fato o crime que foi atribuído ao recorrente, inclusive com a autoria delitiva devidamente delineada nos autos,
senão vejamos
:

A vítima, ELIZANGELA LEAL ARAÚJO, em seu depoimento em juízo, mídia de
fl. 15
, esclareceu que o acusado realmente lhe passou uma rasteira e quando esta caiu ao chão o mesmo lhe desferiu u soco no rosto e que há outras ações em face do acusado por agressões contra a mesma ofendida. Que o denunciado além de lhe agredir também lhe ameaçou de morte.

O réu, em seu depoimento em juízo, mídia de fl. 15, negou o fato em questão, afirmando que a vítima se lesionou no portão de sua casa, quando a mesma tentava forçar a entrada, já que os dois já encontravam separados na data desse fato.

À fl. 04 dos autos constata-se a existência de exame de corpo de delito
, onde comprova as agressões sofridas pela vítima, sendo que a mesma apresentou, conforme relato do referido exame,
in verbis
: ¿
Ao exame físico constatou-se, bléfaro hematoma a esquerda, esquimoses de coloração avermelhada em terço superior da coxa esquerda
.¿, tudo provocado por ação contundente, conforme segundo quesito do Laudo.

Assim, vejo que a narrativa trazida na denúncia acusatória se mostrou verdadeira durante a instrução do feito, não merecendo qualquer amparo a tese de absolvição postulada pela defesa do acusado, devendo então permanecer a decisão condenatória in totum, por seus próprios fundamentos, posto que inexistente dúvida nos autos, impossibilitando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
a este caso.
2 - DA REQUERIDA REFORMA DA PENA BASE APLICADA

De forma subsidiária, postula a reforma da pena imposta, por entender que a pena base deveria ter sido dosada em seu mínimo permitido, já que favoráveis ao réu as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

O magistrado sentenciante procedeu a dosimetria da pena do apelante, fl. 17, nos seguintes termos, abaixo transcritos
:
¿Dosimetria e Fixação da Pena
Passo a analisar as circunstâncias judiciais contidas no artigo 59, do Código Penal.
A culpabilidade é normal à espécie, nada existindo nos autos que aumente ou diminua o grau de censurabilidade da conduta em análise; os antecedente são maculados; quanto à conduta social, nada se extrai de mais consistente que possa ser considerado em seu desfavor; quanto a personalidade, igualmente, não há nos autos elementos suficientes que permitam aferi-la, de modo que a presente circunstância não pode ser considerada em seu prejuízo; os motivos não lhe são favoráveis; em relação às circunstâncias, nada a ser tomado em desfavor do acusado; as consequências do fato são normais à espécie, nada tendo a se desvalorar como fator extrapenal; por fim, considerando que a vítima não contribuiu para o crime, deve ser valorada esta circunstância como neutra, nos termos da Súmula nº 18 do TJE/PA.
Considerando que as circunstâncias judiciais contidas no artigo 59, do Código Penal são todas favoráveis ao condenado
,
fixo a pena-base em 10 (dez) meses de detenção
. Consta a agravante prevista no art. 61, inciso I, do CP (reincidência), por força de condenação transitada em julgado em fase de execução no processo criminal de n. 0017249- 31.2018.8.14.0401, pelo que aumento a pena em 02 (dois) meses.
Não havendo outras agravantes ou atenuantes a serem consideradas e por inexistirem causas de aumento e diminuição de pena,
torno a pena em definitivo em 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO
¿ Grifei e destaquei

Aqui, após uma análise do que foi exposto pelo juiz a quo quando de sua dosimetria penal, entendo procedente em parte a pretensão ventilada, pois claro se encontra que o magistrado sentenciante afirma,
ipsi literes
, que considerou todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante, conforme trecho grifado, não existindo razão para que o mesmo impusesse a pena base acima do mínimo permitido no tipo penal e, como sequer o apelado e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se em relação a esta tese, necessário se faz corrigir o equívoco existente, e readequar a pena base para seu mínimo permitido.

Assim, considerando que TODAS as circunstâncias judiciais são favoráveis ao apelante, como já afirmado pelo próprio juiz a quo, redefino a pena base para seu mínimo permitido, que no caso do crime em questão é de 03 (três) meses de detenção.

Inexistente qualquer circunstância atenuante da pena. Presente uma agravante, a da reincidência, que a meu ver merece um aumento a pena em 02 (dois) meses, passando a reprimenda para o
importe de 05 (cinco) meses de detenção, quantum este que torno definitivo
, por inexistência de outras circunstâncias agravantes, ou causa de aumento ou diminuição da pena.

O regime de cumprimento de pena deverá ser o semiaberto, tendo em vista a reincidência averiguada.

Impossibilitada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, por ser crime que ocorreu no âmbito doméstico.

Inaplicável o sursis, já que reincidente o apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU PARCIAL provimento
, redefinindo a pena base para seu mínimo permitido e, por consequência, a pena final para o importe de 05 (cinco) meses de detenção, já que considerada todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 08 de setembro de 2020.
Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator